Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-64.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO NÃO CONHECIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO MANTIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FORMADA POR EMPRESA VENDEDORA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO CDC. LEI N. 9.514/97. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL. GARANTIA INSUBSISTENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS À INCORPORADORA. RETENÇÃO DE 10%. CABIMENTO. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais, desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença, não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos demonstra estar o apelado desempregado. Impugnação rejeitada. Benefício mantido.
3. Inaplicável ao caso a tese fixada no Tema 1.095, do c. STJ, porquanto não houve registro em cartório do contrato de compra e venda formulado entre as partes. 3.1. Evidenciada a relação de consumo na qual um dos polos é ocupado por pessoa jurídica que exerce atividade de compra e venda de imóveis constantes de empreendimentos imobiliários e o outro, por pessoa física que adquiriu o imóvel como destinatária final, viável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.
4. Inexistindo matrícula individualizada do lote objeto de compra e venda, mas apenas do loteamento no qual localizado, mostra-se incabível a aplicação da Lei n. 9.514/97, por não ser possível ao devedor fiduciante dar em garantia da obrigação a transferência da propriedade resolúvel do lote. A garantia pactuada no contrato, nesse caso, mostra-se insubsistente.
5. A retenção de parte dos valores pagos pela adquirente deve observar o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que, na “hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
6. Ausente abusividade no patamar fixado em sentença. O percentual de retenção de 10% sobre a quantia paga se mostra em conformidade com o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça para os casos de rescisão unilateral do contrato por culpa do promitente comprador.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.